Tribunal: TJES
Processo: 5005005-11.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-11.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA EM RELAÇÃO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus criminal impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, no contexto de atuação da facção “Comando Vermelho” em área rural, insurgindo-se inicialmente contra decreto de prisão temporária posteriormente substituído por medidas cautelares diversas, dentre elas monitoração eletrônica. Sobreveio pedido incidental de revogação da tornozeleira eletrônica sob alegação de violação aos princípios da isonomia e proporcionalidade, em razão da soltura de corréu sem imposição de medida equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação da monitoração eletrônica imposta ao paciente é cabível em razão da concessão de liberdade a corréu sem aplicação da mesma medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de medidas cautelares pessoais exige observância ao princípio da individualização previsto no art. 282 do CPP, mediante aferição concreta da necessidade e adequação em relação a cada investigado.

A concessão de benefício cautelar a corréu não gera direito automático de extensão quando inexistente identidade fático-processual entre os envolvidos.

O corréu colocado em liberdade apresentava reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstância que enfraquecia os indícios de inserção relevante em organização criminosa.

Os elementos informativos colhidos na investigação indicam atuação estruturada do paciente na comercialização de entorpecentes em áreas rurais de difícil acesso e vínculo de subordinação à facção criminosa “Comando Vermelho”.

A existência de ação penal anterior por tráfico de drogas, na qual o paciente já havia obtido liberdade provisória, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A monitoração eletrônica mostra-se proporcional e adequada para fiscalizar o cumprimento das demais cautelares impostas, especialmente o recolhimento domiciliar noturno e a restrição territorial.

Dificuldades técnicas decorrentes da localização rural do paciente configuram questões operacionais e não afastam a necessidade da fiscalização eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A imposição de medidas cautelares pessoais deve observar análise individualizada das condições subjetivas e do contexto fático de cada investigado.

A concessão de liberdade a corréu não autoriza automaticamente a extensão de tratamento cautelar quando ausente identidade fático-processual.

A existência de indícios de maior inserção em organização criminosa e de risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da monitoração eletrônica.

A monitoração eletrônica constitui medida idônea para assegurar o cumprimento de cautelares e prevenir riscos à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 282. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005005-11.2026.8.08.0000

PACIENTE: CLEITON GONÇALVES DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEITON GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, nos autos do processo nº 5001023-61.2025.8.08.0052.

Insurge-se a impetração originária contra a prisão temporária decretada em desfavor do paciente no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), decorrente de suposta atuação estruturada da facção "Comando Vermelho" na zona rural de Rio Bananal/ES. Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea, a falta de contemporaneidade da medida extrema e a suficiência de cautelares diversas.

Em sede liminar, esta Relatoria deferiu parcialmente a ordem, suspendendo os efeitos da prisão temporária e substituindo-a por medidas cautelares diversas, dentre as quais a monitoração eletrônica. O dispositivo foi instalado em 26/03/2026, parametrizando-se recolhimento domiciliar noturno e zona de circulação no município de Rio Bananal.

Subsequentemente, a defesa apresentou petição incidental pleiteando a revogação da monitoração eletrônica. Argumenta a ocorrência de fato superveniente consubstanciado na decisão do Juízo de primeiro grau, datada de 01/04/2026, que indeferiu a prorrogação da prisão temporária do corréu Bruno da Silva Costa, colocando-o em liberdade sem a imposição de tornozeleira eletrônica. Alega que a manutenção da medida ao paciente violaria os princípios da isonomia e da proporcionalidade, gerando constrangimento ilegal por excesso cautelar.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando a denegação da ordem (ID nº 19425344).

Pois bem.

A pretensão defensiva cinge-se à retirada do monitoramento eletrônico sob o argumento de violação ao princípio da isonomia, tomando por base a soltura do corréu Bruno da Silva Costa sem a fixação de idêntica restrição tecnológica.

Não obstante as razões deduzidas pela ilustre defesa, a aplicação de medidas cautelares pessoais, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, reclama estrita observância ao princípio da individualização. A adequação e a necessidade das restrições judiciais devem ser aferidas de forma concreta e personalizada, sopesando-se as condições subjetivas de cada investigado e a gravidade das condutas a eles atribuídas. Por conseguinte, o benefício liberatório concedido a coacusado não gera direito automático à extensão aos demais sujeitos processuais, afastando-se a aplicação mecânica da igualdade formal quando constatada disparidade fático-processual.

No caso em apreço, emerge nítida distinção entre as situações dos investigados. Conforme assentado pelo magistrado de primeiro grau ao analisar a custódia de Bruno da Silva Costa, a quantidade de entorpecentes apreendida em poder daquele era ínfima, indicando, em abstrato, mera condição de usuário e enfraquecendo os indícios de inserção relevante na estrutura criminosa.

Em contrapartida, em relação ao paciente Cleiton Gonçalves da Silva, os elementos informativos colhidos na fase investigativa — incluindo depoimentos de testemunhas sob reserva — apontam atuação estruturada na comercialização de substâncias entorpecentes em áreas rurais de difícil acesso (Córregos Santa Rita, Capivara e Lagrimal), em posição de subordinação direta a lideranças da facção criminosa "Comando Vermelho". A aparente maior inserção e relevância do paciente na dinâmica delitiva local justificam o tratamento cautelar diferenciado e mais rigoroso.

Ademais, as condições pessoais do paciente revelam risco concreto de reiteração delitiva. Consta dos autos que Cleiton Gonçalves da Silva responde a outra ação penal anterior (processo nº 5000714-11.2023.8.08.0052), também pelo crime de tráfico de drogas, na qual havia obtido liberdade provisória recentemente. O restabelecimento da liberdade em feito pretérito, seguido de nova investigação por delitos de igual natureza e vinculação a organização criminosa armada, evidencia a insuficiência de mecanismos puramente fiduciários de controle, tornando indispensável a vigilância tecnológica.

A monitoração eletrônica revela-se providência proporcional e idônea para resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal. Trata-se do instrumento estatal técnico apto a fiscalizar, em tempo real, o cumprimento das demais obrigações fixadas — notadamente o recolhimento domiciliar noturno —, garantindo o distanciamento do paciente das áreas geográficas de atuação da facção criminosa e mitigando os riscos de reiteração criminosa e de intimidação de testemunhas rurais.

Acrescente-se que eventuais instabilidades técnicas no sinal do equipamento, decorrentes de residência em área rural, constituem intercorrências operacionais a serem resolvidas diretamente perante a central de monitoramento competente. Tais dificuldades geográficas, longe de recomendarem a extinção da medida, reforçam a necessidade de fiscalização do perímetro de inclusão fixado, a fim de obstaculizar a reiteração das práticas ilícitas sob apuração.

Ausente, pois, identidade fático-processual entre o paciente e o corréu, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida em face das condições pessoais e dos indícios de autoria qualificada do paciente, resta inviabilizada a aplicação do princípio da isonomia para fins de supressão da cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO a ordem de
Habeas Corpus
,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau e as medidas cautelares fixadas na decisão liminar, em especial a monitoração eletrônica.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.